Tribunal: CARF
Processo: 10983.720414/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÚMULA CARF No 63.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo ou seus dependentes, que se enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja expressa disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
Não há que se cogitar de isenção de imposto sobre a renda, prevista no art. 39, inciso XXXIII do RIR/1999 (vigente à época dos fatos), quando os rendimentos recebidos são oriundos do trabalho assalariado, correspondentes a período em que beneficiária ainda se encontrava em atividade, não se tratando de proventos de aposentadoria.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. RECURSO ESPECIAL N° 855.091/RS DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no julgamento dos recursos sob sua apreciação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 614.406 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720414/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
DAVID LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. SÚMULA CARF No 63.
Os valores recebidos pelo sujeito passivo ou seus dependentes, que se
enquadrem no conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, sujeitam-
se à tributação pelo imposto sobre a renda, a menos que haja expressa
disposição legal que os exclua do campo de incidência do imposto.
Não há que se cogitar de isenção de imposto sobre a renda, prevista no art. 39,
inciso XXXIII do RIR/1999 (vigente à época dos fatos), quando os
rendimentos recebidos são oriundos do trabalho assalariado, correspondentes a
período em que beneficiária ainda se encontrava em atividade, não se tratando
de proventos de aposentadoria.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720414/2010-76
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios/compensatórios e aplicar aos rendimentos pagos
acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-64.859 da 18a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ -
DRJ/RJ1 (e.fls. 197/201), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto
sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no
valor total, consolidado em 14/06/2010, de R$ 75.889,95, com ciência por via postal em
24/06/2010, conforme o “Aviso de Recebimento” de e.fl. 83, consubstanciada na Notificação de
Lançamento de e.fls. 78/82.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial,
no valor de R$ 163.077,51, auferidos pela dependente do sujeito passivo (cônjuge). Na
“Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação é esclarecido que a dependente
(cônjuge) do contribuinte, servidora pública federal, recebeu, em decorrência de ação judicial
movida contra a União perante a Justiça Federal, rendimentos acumulados no valor de R$
304.604,99, de acordo com planilhas de cálculos apresentadas (e.fls. 21/22). Como esses
cálculos se iniciam em maio de 1996 e a aposentadoria ocorreu somente em agosto de 2001, os
valores recebidos correspondente a período anterior à data de aposentadoria da dependente (R$
213.580,35), foram considerados tributáveis. Os restantes R$ 91.027,64, foram tratados como
rendimentos de aposentadoria, e portanto, isentos/não tributáveis, posto que alcançados pela
isenção por moléstia grave. Foram deduzidos honorários advocatícios no valor de R$ 50.502,84,
proporcionais aos rendimentos tributáveis, chegando assim no valor a tributar de R$ 163.077,51.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
2/11), onde advoga que a aquisição da disponibilidade financeira/econômica das verbas laborais/
rendimentos recebidos acumuladamente por sua esposa somente ocorreu no ano de 2008.
Acrescenta que na data de recebimentos dos proventos acumulados a dependente já tinha a
condição de portadora de doença grave e de aposentada por invalidez consolidada. Dessa forma,
afirma que, considerando que a dependente do impugnante recebeu as verbas laborais
acumuladas no ano de 2008, quando já aposentada por invalidez permanente desde 2001, ano em
que teve reconhecida a sua situação de se encontrar acometida de moléstia grave incurável,
cumpridas estariam as premissas necessárias ao reconhecimento da situação de isenção, prevista
no art. 39, inc, XXXIII, do então vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no
3.000, de 25 de março de 1999 – RIR/1999), que deveria alcançar os rendimentos recebidos
objeto da autuação. Por outro lado, complementa que, a prevalecer o entendimento expresso
pela autoridade fiscal lançadora, estaria havendo lançamento sobre obrigações calculadas em
razão de fatos geradores teóricos havidos nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001,
mediante aquisição de disponibilidade econômica em 2008 e Notificação de Lançamento
instrumentalizada no ano de 2010, o que implicaria no fato de que o lançamento estaria
alcançado pela decadência.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
APOSENTADORIA.
Não há que se cogitar de isenção de imposto de renda quando os rendimentos recebidos
são oriundos do trabalho assalariado e dizem respeito a períodos anteriores à
aposentadoria e ao início da moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e.fls. 207/222), onde principia afirmando que as seguintes teses
seriam sustentadas: a) vício pelo lançamento sobre verbas isentas do IRPF; b) vício pelo
lançamento sobre juros de mora e férias; e c) vício por ilegalidade da alíquota aplicada. Passa
assim a discorrer sobre as aventadas teses mediante os seguintes argumentos:
II-PRELIMINARMENTE
ll.l DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - IMPOSSIBILIDADE DO
LANÇAMENTO - HIPÓTESE SUBJETIVA DA REGRA MATRIZ DE
INCIDÊNCIA NÃO PREENCHIDA
A decisão recorrida fundamenta-se no entendimento de que "a natureza do rendimento é
determinante para a fruição da isenção prevista pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro
de 2004". Por tal motivo, a DRJ decidiu que a isenção da qual faz jus a dependente do
Recorrente não abrange as verbas percebidas em função da Ação Judicial n.
2001.72.00.000970-1.
Ora, primeiramente deve-se destacar que a argumentação trazida pelo Relator da
decisão sequer vem embasada em lei, justamente pelo fato de que o Decreto 3.000/99 se
limita em discorrer sobre a outorga da isenção, senão vejamos:
(...)
É desta regra que deriva a tese ora defendida, visto que, se de um lado será aposentado o
servidor acometido de moléstia grave e assegurado a ele o recebimento de seus
proventos integrais, do outro estará a respectiva verba isenta do IRPF, eis que não
comporá a base de cálculo do imposto para fins de apuração da obrigação tributária
respectiva. É o que preleciona o Artigo 186, I, § 1o da Lei no 8.112/90:
(...)
Não obstante, cabe destacar que a própria Receita Federal, em seu endereço na internet,
possui uma página de esclarecimento ao contribuinte1, onde expõe taxativamente sobre
a questão dos proventos recebidos em virtude de aposentadoria por doença grave na via
judicial:
266 - Qual é o tratamento tributário da complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão paga a portador de doença grave?
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria,
reforma ou pensão recebida de entidade de previdência privada, Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício
Livre (PGBL).
A isenção não se aplica aos resgates de entidade de previdência privada, Fapi ou
PGBL. A isenção também não se aplica aos valores recebidos a título de pensão,
inclusive complementações, quando o beneficiário do rendimento for portador de
moléstia profissional, observado o disposto na pergunta 264.
(...)
Tal entendimento é confirmado pela Coordenação-Geral de Tributação da Receita
Federal através da Solução de Consulta n. 48 - Cosit de 10.12.2013, quando se dispõe
categoricamente que a isenção segue critério subjetivo, ou seja, se dá não em função da
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

natureza das verbas percebidas, mas sim, diante da condição do sujeito que a requer,
conforme se percebe pela ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ementa: Consulta parcialmente conhecida. Isenção subjetiva. Interpretação literal.
Caráter personalíssimo e intransferível. Óbito do beneficiário. Impossibilidade de
extensão da isenção, concedida ao instituidor da pensão, também à beneficiária da
pensão por morte que não é portadora de doença grave.
Conforme se depreende das conclusões da referida consulta, a isenção é "(...) concedida,
portanto, em razão do preenchimento de condições legais peculiares à pessoa física
beneficiária daqueles proventos". Conclusão que confirma a tese do Recorrente e que,
como é sabido, fixa critério jurídico a ser seguido pela Receita Federal do Brasil em
suas atividades.
Ora, considerando que a Dependente do Impugnante recebeu as verbas laborais
acumuladas no ano de 2008, quando já aposentada por invalidez permanente desde
2001, ano em que teve reconhecida a sua situação de se encontrar acometida de moléstia
grave incurável, cumpridas estão as premissas acima destacadas pela Receita Federal do
Brasil, como necessárias ao reconhecimento situação de isenção que deveria alcançar os
rendimentos recebidos.
A resposta formulada ao questionamento destacado acima ratifica o entendimento
expresso na Impugnação Fiscal de que é a condição subjetiva do contribuinte na data da
ocorrência do respectivo fato gerador do IRPF que irá determinar se os rendimentos
percebidos serão isentos ou não. Explica-se:
(...)
Incontroverso é o fato de que a aquisição da disponibilidade econômica, no caso em
apreço, deu-se tão somente no momento em que o Juízo da Causa determinou o
pagamento das verbas laborais reclamadas nos autos da ação 2001.72.00.000970-1, no
dia da respectiva disponibilização, o que ocorreu em 07.01.2008.
(...)
No caso em tela, embora preenchidos os critérios material (percepção de renda ou
proventos de qualquer natureza), temporal (momento de recebimento da
renda/provento), espacial (em território nacional e por residente); o critério pessoal não
restou atendido, visto que este estabelece que, para fins de incidência do IRPF. as
rendas e proventos devem ser percebidas por pessoa física que seja contribuinte,
ou seja, não-isenta.
Assim, como se demonstrou reiteradamente ao longo do presente processo, no momento
do trânsito e julgado da Ação Judicial que reconheceu o direito às verbas ora discutidas,
a dependente do Recorrente já se encontrava devidamente aposentada e a aquisição do
direito à isenção do IRPF é consequência do reconhecimento de que, como portadora de
moléstia grave, deixou de ser contribuinte do imposto. Assim, embora tenha ocorrido
acréscimo patrimonial, este, do ponto de vista temporal, ocorreu quando já incidia
sobre a impugnante o direito subjetivo à isenção. Assim, irrelevante que as verbas
percebidas digam respeito a períodos laborais em que a Recorrente era
contribuinte do IRPF, pois que, quando da aquisição da disponibilidade, iá se
encontrava na situação da isenta.
(...)
Por outro lado, ad argumentandum tantum, caso o entendimento ventilado pela Receita
Federal estivesse correto, o lançamento estaria adstrito não ao momento da aquisição da
disponibilidade financeira, mas ao momento da aquisição do direito, ou seja, período em
que deveria ter sido pago o salário devido. Nessas condições, a relação temporal remete
a regra da decadência, conforme dita o art. 173 do CTN, e assim, extinto estaria o
crédito tributário impugnado, nos termos do art. 156, V do CTN.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

Portanto, seja pela tese da legalidade levantada pela Recorrente, seja pelo raciocínio da
Autoridade Lançadora, demonstra-se a inviável manutenção do Auto de Infração ora
discutido. Ainda assim, deve-se destacar a ocorrência de erros quanto à apuração dos
valores e aplicação de alíquotas, vícios que serão expostos a seguir.
Ill - DO MÉRITO
III.1 DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE OS VALORES DEVIDOS À
TÍTULO DE JUROS DE MORA E FÉRIAS
Não obstante a patente constatação de nulidade do lançamento e do suposto crédito
tributário reclamado em virtude do não preenchimento do critério pessoal da hipótese de
incidência, deve-se destacar que o lançamento ora Recorrido também padece de vícios
quanto ao cálculo do que seria o montante devido, visto que foram ilegalmente
acrescentados à base de cálculo do imposto os valores recebidos à título de juros de
mora e férias, contrariando as regras vigentes.
Isto ocorre porque os juros moratórios, nos termos do art. 404 do Código Civil, têm por
finalidade a recomposição do prejuízo causado por um dano, por um ato ilícito (o não
pagamento das verbas trabalhistas à época em que devidas). Assim, não se trata de
acréscimo patrimonial, mas de recomposição do patrimônio lesado em decorrência de
um dano causado, motivo pelo qual a percepção de verbas indenizatórias não representa
fato gerador do Imposto de Renda, estando estas verbas a salvo da incidência do tributo.
A mesma regra aplica-se às férias, visto que se trata de um direito do empregado que,
por algum motivo, foi lesado, sendo judicialmente recomposto, não se tratando de
salário.
Tal entendimento já foi há muito sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, senão vejamos:
(...)
Assim, ainda que por ventura se entenda pela manutenção do direito ao lançamento, o
montante apurado deverá ser, necessariamente, revisto, uma vez que o Auto de Infração
em apreço abrange valores que não são considerados renda ou proventos pela
legislação, não podendo integrar a base de cálculo respectiva.
Em termos práticos, dos R$213.580,35 que a Autoridade Lançadora utilizou como base
de cálculo, R$81.031,65 são valores recebidos à título de juros de mora, e R$2.750,91
são relacionados às férias, conforme as discriminações apresentadas no próprio Auto de
Infração. (Doc. 2 da Impugnação Fiscal)
Desta feita, percebe-se que uma parcela significativa dos valores lançados é
incontroversamente indevida, visto que não corresponde ao fato gerador do imposto de
renda, tratando-se de verbas meramente indenizatórias.
III.2 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - VIOLAÇÃO DA LEI n. 7.713/88 -
NÃO OBSERVAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO - DESRESPEITO À
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A PROGRESSIVIDADE DO IMPOSTO
Por último, cabe demonstrar também outra ilegalidade de apuração do lançamento
recorrido, visto que a fiscalização apenas discriminou os valores percebidos mês a mês
para fins de apontar o momento da aposentadoria, mas aplicou a alíquota sobre o
montante final, contrariando as regras específicas de incidência do IRPF sobre
rendimentos pagos acumuladamente, bem como, os princípios da capacidade
contributiva e da progressividade do imposto.
Isto porque o montante recebido em virtude de decisão favorável em Ação Judicial foi
recebido de uma vez só, apesar de referirem-se a verbas salariais de seis anos diferentes.
Assim, ao tributar as verbas conjuntamente, aplicou-se a alíquota máxima de 27,5%,
mais gravosa do que a devida, caso a apuração fosse reconstruída mês a mês.
Conforme dispõe taxativamente o art. 12 da Lei 7.713/88, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, tal qual ocorre em ações judiciais, a incidência do IRPF
ocorre somente na fonte e se dá mediante a utilização de tabela progressiva
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

considerando o número de meses a que o montante se refere e respeitando a
progressividade:
(...)
No mesmo sentido se manifesta a IN RFB n. 1.127/2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA):
(...)
A este respeito, o posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça também é no sentido
de rechaçar os lançamentos feitos de modo global, ignorando os cálculos mensais e sob
alíquota mais gravosa, senão vejamos:
(...)
Há ainda que se destacar que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional já reconheceu
a impossibilidade do lançamento simplificado sobre o montante total, conforme se
verifica pelo Ato Declaratório n. 1, de 27.03.2009 (fl.15 do DOU n.90 de 14.05.2009),
quando dispõe que "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo
do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global", a saber:
(...)
Assim, não obstante a tentativa da autoridade fiscal de tributar verbas isentas, o Auto de
Infração ora discutido também não pode prosperar diante da patente ilegalidade quanto
a metodologia de apuração, a qual inclui verbas indenizatórias e não reconstitui as
verbas salariais ao seu momento de origem, implicando em tributação ilegal, alargada e
sob alíquota mais gravosa do que a devida.
Ora, como se pode concluir, os princípios constitucionais, a legislação em vigor, as
normas da RFB, a jurisprudência do STJ e a própria Procuradoria da Fazenda Nacional
reforçam a retidão dos fundamentos trazidos pelo Recorrente, inexistindo qualquer
subterfúgio que justifique as ilegalidades perpetradas no lançamento ora recorrido,
imperando a necessidade de reconhecimento de nulidade do Auto de Infração.
(...)
Ao final, é requerido o julgamento pela insubsistência da Notificação de
Lançamento, ante a inobservância do critério pessoal da hipótese de incidência do imposto, eis
que a beneficiária dos rendimentos seria isenta do IRPF e portanto, tributa verbas indenizatórias
e relacionadas à férias, que não integrariam a base de cálculo do imposto, assim como: “Seja
declarado insubsistente o Auto de Infração n. 2009/853127518494310 visto o erro material
relacionado à utilização de metodologia inadequada de apuração, negando vigência às
disposições do art. 12 da Lei 7.713/88 e da IN RFB n. 1.127/2011, realizando a tributação direta
sobre rendimentos acumulados, mediante aplicação da alíquota mais gravosa, ante clara
violação dos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da progressividade do
imposto”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/05/2014, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 205. Tendo sido o recurso protocolizado
em 11/06/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis/SC (e.fl. 207), considera-se tempestivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso
apresentado atende parcialmente a tais requisitos, posto que aborda matéria estranha ao
lançamento ou à lide instaurada, porque não suscitada por ocasião da impugnação. No recurso
ora objeto de análise, pretende o contribuinte discutir a incidência do imposto sobre os valores
recebidos pela dependente a título de juros de mora e férias; também foi suscitada nulidade, por
suposta violação da Lei no .7.713, de 22 de dezembro de 1988; não observação de procedimento
específico e desrespeito à capacidade contributiva e a progressividade do imposto. Ocorre que
tais teses de defesa somente foram levantadas por ocasião da apresentação da peça recursal, não
havendo qualquer menção a tais hipóteses na impugnação, caracterizando evidente inovação nas
razões de defesa.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos
de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar, assim como as provas/documentos em
que se baseiam sua defesa. Portanto, era dever da autuada, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Nesses termos, devem ser considerados preclusos argumentos apresentados
somente nesta fase processual, sob pena de supressão de instância, uma vez que tais teses não
foram submetidas à apreciação da pela autoridade fiscal julgadora de piso. Entretanto, devo
destacar que, nos termos do § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Considerando que os temas relativos à incidência do IRPF sobre os
valores recebidos a título de juros de mora e à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente foram objeto de pronunciamento do STF no rito suso referenciado, os mesmos
serão tratados na sequência do presente voto.
Deixo assim, de conhecer do recurso somente quanto à parte que visa discutir a
incidência do imposto sobre a renda sobre os valores recebidos a título de férias. Todavia, no que
se refere às férias recebidas, o autuado limita-se a afirmar tratar-se de “...um direito do
empregado que, por algum motivo, foi lesado, sendo judicialmente recomposto, não se tratando
de salário;”, colacionando julgado do STJ. Ocorre que a ementa de julgado que o contribuinte
apresenta trata de férias vencidas e não gozadas e férias proporcionais convertidas em pecúnia,
hipóteses distintas dos valores recebidos pela dependente do autuado, que se refere a diferenças
salariais com reflexos nas férias gozadas, rendimento sujeito à normal incidência do IRPF,
conforme se demonstrará no tópico seguinte.
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste CARF, sendo opostas
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em
que se reconhece a natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de
apreciação nas páginas seguintes.
Incidência do IRPF sobre os proventos recebidos acumulados pela
dependente
Alega o recorrente que, considerando o fato de sua dependente ter recebido
verbas laborais acumuladas no ano de 2008, quando já aposentada por invalidez permanente
desde 2001, ano em que teve reconhecida a sua situação de se encontrar acometida de moléstia
grave incurável, cumpridas estariam as premissas normativas ao reconhecimento da situação de
isenção que deveria alcançar os rendimentos recebidos. Em que pese os argumentos contrários
expendidos pelo autuado, entendo que a procedência do lançamento sobre os valores objeto da
notificação foi devida e suficientemente fundamentada no julgamento de piso. Peço assim, vênia
para reproduzir parte do Acórdão que trata da incidência do IRPF sobre as verbas objeto do
presente lançamento e adoto tais fundamentos também como minhas razões de decidir, com as
ressalvas que serão apresentadas nos tópicos seguintes:
A Fiscalização incluiu como rendimentos tributáveis R$ 163.077,51 recebidos pela
dependente do Interessado, Magali Lemos, oriundos de ação judicial, conforme
descrição de fl. 80. Segundo o Fisco, essa seria a parcela de rendimentos anterior à
aposentadoria e ao início da moléstia grave da dependente do Interessado. Os
rendimentos relativos a períodos posteriores a agosto de 2001 seriam alcançados pela
isenção por moléstia grave.
O Impugnante defende que os rendimentos foram recebidos em 2008, quando sua
dependente já estava aposentada e era portadora de moléstia grave, razão pela qual que
os rendimentos em análise seriam isentos de imposto de renda em sua totalidade.
Faz-se mister salientar, inicialmente, que a isenção por moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei n° 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.6............................ ............................ ............................ ............................
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;"
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei n° 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
"Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXL do art. 6o da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, "(g.n.)
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

"Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de Io de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, (g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I
- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Efetivamente, a própria Fiscalização entendeu que a dependente do Contribuinte era
portadora de moléstia grave desde agosto de 2001. Cumpre se analisar, então, a natureza
das verbas recebidas em 2008.
Diferentemente do alegado na impugnação, a totalidade das verbas recebidas em 2008
não pode ser considerada isenta. A ação judicial interposta por Magali Lemos abarca
rendimentos de períodos anteriores e posteriores à sua aposentadoria. Os rendimentos
anteriores à aposentadoria não podem ser considerados isentos quando de seu
recebimento em 2008, pois dizem respeito a rendimentos de trabalho assalariado e não a
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
É imperativo salientar que a lei isentiva menciona apenas proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, sem incluir rendimentos de trabalho assalariado recebidos em
decorrência de ação judicial. Não se pode olvidar que a a lei isentiva deve sempre ser
interpretada de forma literal, conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
"Art. 111 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- outorga de isenção;" (grifado)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Não merece guarida o argumento de que o rendimento recebido após a aposentadoria da
dependente do Interessado seria, automaticamente, isento de imposto de renda. É
necessário destacar que a natureza do rendimento é determinante para a fruição da
isenção prevista pela Lei n° 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a
redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004. No caso em tela, não se
pode considerar como proventos de aposentadoria rendimentos de trabalho assalariado,
mesmo que tenham sido recebidos após à aposentadoria da dependente do Interessado.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

Portanto, os rendimentos de períodos anteriores à aposentadoria não podem ser
abarcados pela isenção do imposto de renda por não possuírem natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
O entendimento esposado pelo Fisco na notificação de lançamento de fls. 78 a 82 não
apresenta contradição, nem abre brecha para que se cogite da decadência do direito de
lançar o imposto de renda relativo aos rendimentos do trabalho assalariado dos anos
anteriores a 2001 que foram recebidos apenas em 2008.
O fato gerador do imposto de renda, como bem disse o Impugnante, ocorre no momento
da disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, que, no caso em questão, se
deu apenas em 2008. Antes disso, a Fazenda Nacional não poderia lançar imposto de
renda, uma vez que os rendimentos não haviam sido recebidos.
No momento do recebimento, deve se analisar a natureza do rendimento para se
determinar se haverá ou não incidência de imposto de renda. E a natureza dos
rendimentos relativos a períodos anteriores a agosto de 2001 não é a de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, mesmo que seu recebimento tenha ocorrido apenas
em 2008. O fato de Magali Lemos se encontrar aposentada em 2008 não transforma as
verbas relativas a períodos anteriores a agosto de 2001 em proventos de aposentadoria.
A natureza tributável desses rendimentos permanece intacta, não se cogitando da
isenção pleiteada pelo Impugnante.
Para fazer jus à isenção por acometimento de moléstia grave o interessado deve
cumprir determinados requisitos, tais como: (i) ser portador de uma das moléstias arroladas no
inciso XXXIII do RIR/1999 (vigente à época dos fatos); ii) receber proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros
rendimentos e (iii) possuir laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conforme se constata nos autos, o contribuinte ajuizou ação perante a Justiça
Federal, sendo certo que as verbas que recebeu são oriundas da referida demanda, no entanto,
os valores recebidos objeto do presente lançamento não é provento de aposentadoria. De acordo
com a “Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação, a dependente do contribuinte,
servidora pública federal, recebeu, em decorrência de ação judicial movida contra a União
perante a Justiça Federal, rendimentos acumulados no valor de R$ 304.604,99. Como esses
cálculos se iniciam em maio de 1996 e a aposentadoria ocorreu somente em agosto de 2001, os
valores recebidos correspondem a período anterior à data de aposentadoria da dependente (R$
213.580,35), foram considerados tributáveis. Os restantes R$ 91.027,64, foram tratados como
rendimentos de aposentadoria, e portanto, isentos/não tributáveis, posto que alcançados pela
isenção por moléstia grave. Portanto, resta claro que a parte objeto do presente lançamento
corresponde justamente ao período em que a dependente encontrava-se ainda em atividade, não
se tratando de proventos de aposentadoria. Sendo exatamente a diferença de proventos
(rendimentos) recebida por determinação judicial, relativo ao período em que ainda se
encontrava vinculada ao órgão público, Assim, não restou cumprido um dos requisitos para a
fruição da isenção do Imposto sobre a Renda, nos termos do art. 39, inciso XXXIII do
RIR/1999.
Aplicável à presente situação o comando do verbete sumular no 63 deste
Conselho: “Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.” Pontuo ainda o fato de que, tanto a resposta da Receita Federal na pergunta de
no 266, quanto a ementa da Solução de Consulta no 48 - Cosit de 10/12/2013, reproduzidas pelo
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

recorrente na peça recursal, tratam de situações específicas não aplicáveis ao presente caso, uma
vez que os rendimentos recebidos objeto da notificação referem-se ao período em que a
dependente do autuado não se encontrava aposentada, possuindo a natureza de rendimentos
tributáveis, por não se tratar de proventos de aposentadoria.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios incorridos sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre os juros de
mora recebidos em decorrência da decisão judicial, conforme discriminados na planilha de
cálculos apresentada;
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Os argumentos atinentes à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente não constavam da impugnação apresentada pelo autuado, sendo suscitados
apenas na fase de recurso. Tendo em vista o disposto no já citado § 2o, art. 62, do Anexo II do
RICARF, considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o presente lançamento
relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão pelo STF
sob o rito de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Advoga o recorrente, caso não acolhida a tese de que os valores recebidos isentos,
a nulidade da Notificação, por suposta violação da Lei no 7.713, de 1988, devido a não
observação de procedimento específico e desrespeito à capacidade contributiva e a
progressividade do imposto. De pronto afasta-se a suposta nulidade aduzida pelo recorrente. Ao
tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios
insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
O tema não é estranho a este Conselho, que por diversas oportunidades já se
pronunciou no sentido de não constituir nulidade o fato de lançamentos relativos a rendimentos
recebidos acumuladamente terem sido anteriormente calculado com base no regime de caixa, não
se caracterizando vício passível de nulidade do lançamento, Nesse sentido os seguintes Acórdãos
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B
do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo
nulidade o fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa
Acórdão 9202-006.705 – 2a Turma / CSRF
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade de lançamento, quando plenamente obedecidos
pela autoridade lançadora os ditames do art. 142, do CTN e a lei tributária vigente.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do
art. 43 do CTN.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B
do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão 9202-004.115 – 2a Turma / CSRF
No que tange aos argumentos de desrespeito à capacidade contributiva e a
progressividade do imposto, esclareço que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegadas inconstitucionalidades. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Afasta-se assim a nulidade
suscitada, uma vez que o lançamento foi efetuado com total observância ao disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada ao autuado todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos
em sua defesa.
Ocorre que, no período objeto da autuação a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a
tributação no mês do recebimento ou crédito e sobre o total do valor recebido. Entretanto, após o
lançamento, no Recurso Especial – RE no 614.406 o Supremo Tribunal Federal (STF)
reconheceu, sob o rito de repercussão geral, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, do referido art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecendo o regime de competência para
efeito de cálculo do imposto sobre a renda relativo a rendimentos recebidos acumuladamente,
sendo aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez. O que não implica em ocorrência de decadência, uma vez que o fato
gerador do imposto ocorreu no momento do pagamento, sendo a aplicação do regime de
competência apenas técnica para efeito de cálculo do imposto, ou seja, quantificação do quanto
devido.
Também se trata de argumento não trazido na peça impugnatória, mas
considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o lançamento relativo a
rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão pelo STF sob o rito
de repercussão geral, entendo pelo provimento de tal pleito, mais uma vez invocando o § 2o do
art. 62 do RICARF.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720414/2010-76

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu
provimento parcial, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título
de juros moratórios/compensatórios e aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas
e alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a
mês, conforme as competências compreendidas na ação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 243
DF CARF MF
Original